Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721977-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GENILDA MOURA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. na ação de conhecimento ajuizada por GENILDA MOURA DA SILVA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, processo referência ID n. 234038937, que deferiu a antecipação da tutela para determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente em relação aos contratos n. 0169033074, 0179907255, 0180079875, 0180351818 e 0180487760, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto automático indevido, além da obrigação de estorno. A decisão em ID n. 234038937, in verbis: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por GENILDA MOURA DA SILVA em face deBRB BANCO DE BRASILIA SA. Alega, em suma, que: (i) no dia 04/04/2025, por meio de notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento, notificou o réu para que suspendesse todos e quaisquer descontos na sua conta corrente/salário referente a empréstimos contraídos em razão de autorização de débito automático; (ii) o réu não respondeu a notificação em 02 dias úteis, conforme determina o art. 8o da Resolução 4.790/2025 do Banco Central; e (iii) há um agendamento de débito automático previsto para o dia 05/05/2025 no valor de R$ 1.676,68. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que seja determinado ao banco réu que se abstenha de proceder a qualquer desconto de empréstimo em sua conta corrente/salário, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevido. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) dispõe expressamente que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso em apreço, a parte autora demonstrou que há agendamento para débito automático em sua conta bancária de parcela referente a empréstimo pessoal, mesmo após o encaminhamento da notificação extrajudicial desautorizando essa prática. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Logo, não há óbice no cancelamento dos débitos automáticos na conta bancária da parte autora, ainda que, em momento pretérito, tenha autorizado a instituição financeira a proceder dessa forma para a liquidação de suas obrigações. Sobre o tema,o seguinte precedente deste eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada." Assim, em cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito reivindicado pela requerente, tendo em vista que é direito do consumidor alterar a forma de pagamento das parcelas, revogando a autorização para desconto automático, a fim de que a obrigação passe a ser satisfeita da maneira que melhor lhe convier. O perigo de dano é evidente, pois a autora está suportando os descontos automáticos em sua conta bancária, sem possibilidade de realizar o pagamento de outra forma, mesmo após ter notificado o réu quanto à revogação da sua autorização. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente em relação aos contratos n. 0169033074, 0179907255, 0180079875, 0180351818 e 0180487760, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto automático indevido, além da obrigação de estorno. Defiro a gratuidade de justiça a autora. Anote-se. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência deferida, o mandado de citação deverá ser cumprido por oficial de justiça. Irresignado, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. recorre (ID 72461333). Relata que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar, pleiteando a cessação de descontos automáticos em sua conta corrente/salário, alegando ter enviado notificação extrajudicial ao banco agravante, com a intenção de revogar a autorização de débito dos contratos celebrados. Alega que a decisão desconsiderou a ausência de demonstração objetiva de perigo de dano irreparável. Além disso, ignorou o equilíbrio contratual existente e a boa-fé com que os contratos foram firmados e executados. Sustenta a presença do periculum in mora, pois a decisão que subverteu o pacto contratual, suspendendo a execução de cláusula essencial ao contrato e estimulando o inadimplemento impede o agravante de executar garantias legítimas, sofrendo prejuízo ao fluxo de recebíveis gerando impactos sistêmicos. Alternativamente, pede a imposição de medida acautelatória determinando o bloqueio da margem da agravada para novas contratações ou empréstimos, evitando o aumento de seu comprometimento financeiro durante o curso da demanda. Afirma que os descontos realizados derivam de cláusula expressamente prevista nos contratos firmados entre as partes, não havendo qualquer nulidade ou abusividade que justifique a medida liminar concedida. Declara que embora a agravada alegue ter enviado notificação extrajudicial ao banco, tal expediente não possui eficácia jurídica suficiente para revogar a autorização de débito prevista contratualmente. Aponta que o simples envio de correspondência postal, sem prova de encaminhamento pelos canais apropriados, não tem o condão de desconstituir unilateralmente cláusula contratual regularmente firmada, pois a comunicação informal não se presta à formal revogação da autorização de débito, quando não há sequer comprovação de que a instituição financeira tenha recebido tal notificação, tornando-a ineficaz para produzir qualquer efeito jurídico. Argumenta que o juízo partiu da premissa de que haveria revogação da autorização para desconto em conta corrente, mas essa revogação jamais foi comprovada. A Resolução Bacen no 4.790/2020 é clara ao estabelecer que o cancelamento da autorização depende de manifestação expressa e inequívoca do correntista, direcionada à instituição financeira. Acrescenta que a autora não trouxe aos autos comprovantes de que os descontos estariam prejudicando sua subsistência ou impedindo a quitação de obrigações essenciais. Sustenta não haver dúvida quanto à existência de autorização expressa da autora para que os débitos das parcelas fossem realizados em sua conta corrente. Menciona que no AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, o STJ afastou a possibilidade de revogação unilateral da autorização de débito, reafirmando que a existência de cláusula contratual autorizativa inviabiliza a alteração da forma de pagamento, notadamente quando não há demonstração de vício, nulidade ou desequilíbrio contratual. Aponta que a agravada firmou contratos de adiantamento de 13o terceiro, sob o no: 0169033074, 0179907255, 0180079875, 0180351818 e 0180487760, e os débitos mensais totalizam R$ 1.676,68, muito abaixo do limite prudencial de comprometimento da renda. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, a fim de autorizar desde já a retomada dos descontos automáticos regularmente pactuados em conta corrente. Alternativamente, na remota hipótese de não ser deferida a retomada dos descontos, requer-se a imposição de medida acautelatória determinando o bloqueio da margem do agravado para novas contratações ou empréstimos, evitando o aumento de seu comprometimento financeiro durante o curso da demanda. Ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e o reconhecimento da legalidade e validade dos descontos pactuados. Preparo recolhido em ID 72478029. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravante, a suspender os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizados pela correntista/agravada, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. In casu, os mesmos princípios para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal foram utilizados em primeiro grau para a formulação da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide. O magistrado entendeu que a autora demonstrou haver agendamento para débito automático em sua conta bancária de parcela referente aos empréstimos, mesmo após o encaminhamento da notificação extrajudicial ao banco requerendo o cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN3. Assim, o banco agravante defende que o simples envio de correspondência postal, sem prova de encaminhamento pelos canais apropriados, não tem o condão de desconstituir unilateralmente cláusula contratual regularmente firmada, pois a comunicação informal não se presta à formal revogação da autorização de débito, quando não há sequer comprovação de que a instituição financeira tenha recebido tal notificação, tornando-a ineficaz para produzir qualquer efeito jurídico. Cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No caso em análise, a autora/agravada apresentou o cancelamento da autorização de débito correspondente aos contratos firmados e comprovou o envio da notificação extrajudicial ao BRB realizada em 4 de abril de 2025 (ID 233941427– autos 0721673-62.2025.8.07.0001), com o seu recebimento. Dessa forma, ancorou seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Assim, o exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pela autora atendeu aos aludidos pressupostos também por ter constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos descontos, pois os descontos automáticos em sua conta bancária têm sido mantidos, sem que houvesse a possibilidade de realizar o pagamento de outra forma, mesmo após notificar o réu quanto à revogação da sua autorização. Desse modo, atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da antecipação da tutela, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo acerto do deferimento do pleito autoral e regularidade da decisão deferida. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção da consumidora em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta da devedora violação à boa-fé que rege as relações contratuais. Ademais, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o banco não desfez os pontos relativos ao fumus boni iuris nem tampouco edificou as razões que demonstrassem que a suspensão dos descontos ameaçaria ou imporia riscos àquela instituição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator